Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE APLICATIVO (PLATAFORMA DE CASHBACK). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor alega que utilizava o aplicativo Ame Digital, e que teve a sua conta bloqueada pela plataforma digital. Informa que possuía um valor considerável de saldo em cashback na sua conta Ame, que tentou solucionar a questão por inúmeras vezes junto a plataforma digital e que esta não resolvia a questão e não lhe dava maiores explicações, somente lhe informando que a conta havia sido bloqueada por razões de segurança. Aduz que efetuou diversas reclamações junto a sites de defesa do consumidor e não obteve solução. Requereu a reativação da sua conta com o saldo já acumulado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Insurge-se o autor em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte o seu pedido condenando a empresa ré a reativar a conta do autor, sob pena de multa diária. Em seu recurso, requer o autor a reforma do julgado para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.
3. Mérito. Da descrição dos fatos observa-se inexistir excepcionalidade que autorize concluir que os acontecimentos afetaram a esfera moral do autor/recorrente; ainda que o bloqueio inicial exercido nos limites regular do direito passe a configurar abuso de direito quando a situação de verificação do suposto uso irregular ultrapassa prazo razoável e injustificado e impede a retomada dos serviços pelo consumidor. Contudo, o mero inadimplemento contartual por parte da ré, não gera dano moral a ser reparado.
4. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No presente caso, o simples inadimplemento da ré não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. Neste sentido é o entendimento que o STJ vem adotando, segundo o qual o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte.
5. Com efeito, no caso em exame não há a indicação de violação a atributo da personalidade do autor/recorrente, passível de indenização. O dano moral não se configura pelo mero aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Estes podem ser classificados como percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece todas as facilidades que dele se espera.
6. O dano moral se configura quando violada a dignidade. O que acontece quando a dor, o vexame, o sofrimento são intensos de tal forma que se tornam aptos à interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Os fatos narrados eventualmente geraram certo desconforto; todavia, as consequências verificadas estão dentro dos limites suportáveis esperados para quem vive em sociedade e entabula tal tipo de contratação de serviços. Nessa esteira, a respeito dos danos morais, observa Fábio Ulhôa Coelho: "A indenização por danos morais é uma compensação pecuniária por sofrimentos de grande intensidade, pela tormentosa dor experimentada pela vítima em alguns eventos danosos."(Curso de Direito Civil, Saraiva, Volume 2, pág. 417).
7. Assim, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória configura apenas mero inadimplemento de obrigação contratual, que não gerou maiores consequências, ou teve outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Cito precedente: (Acórdão no 1.018.277, Proc.: 0703725-43.2017.8.07.0016, Caso: Guilherme Borges dos Reis versus Real Expresso Limitada, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor, recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor atualizado da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95; ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que o recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que outrora lhe foi deferida em 1o Grau.
10. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.